Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO CÁLCULO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DO PLANO JUDICIAL COMO COMPULSÓRIO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por superendividamento com exame do mérito, ao reconhecer a validade dos contratos firmados e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial. A ação foi ajuizada sob a alegação de comprometimento de 56% da renda mensal do autor com múltiplos contratos de crédito, visando à limitação dos descontos a 30% da renda líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração da segunda fase do processo de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, e se a limitação de descontos pretendida é juridicamente viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023.
4. O autor não demonstrou elementos suficientes que justificassem a instauração da segunda etapa do processo de superendividamento. 4.1. O plano de pagamento sugerido pelo apelante não atende aos critérios objetivos previstos na Lei no 14.181/2021, como a viabilidade de quitação das dívidas em até 5 anos.
5. Não há comprovação de que o comprometimento da renda inviabilize o mínimo existencial ou que justifique a repactuação compulsória.
6. A sentença observou os parâmetros legais para avaliar a validade dos contratos e a ausência de vícios na formação das dívidas. Não há elementos que justifiquem intervenção judicial para imposição de plano compulsório aos credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de superendividamento da Lei no 14.181/2021 quando não comprovados os requisitos legais, incluindo o comprometimento do mínimo existencial e a viabilidade de plano de pagamento dentro do prazo de 5 (cinco) anos."
__________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939638, 5a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1845099, 7a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1719216, 7a Turma Cível.